Tribunal: TJSP
Processo: 0030704-64.2021.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / DIREITO DA SAÚDE
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Conflito negativo de competência. Bauru. Ação de obrigação de fazer. Autor que pretende obter fornecimento gratuito de procedimento cirúrgico e respectivos materiais e insumos para tratamento de Doença de Parkinson. Ação ajuizada em face da Universidade de São Paulo, autarquia estadual de regime especial (criada por meio do Decreto Estadual n. 6.283, de 25 de janeiro de 1934), e da prestadora de

Ementa:
Conflito negativo de competência. Bauru. Ação de obrigação de fazer. Autor que pretende obter fornecimento gratuito de procedimento cirúrgico e respectivos materiais e insumos para tratamento de Doença de Parkinson. Ação ajuizada em face da Universidade de São Paulo, autarquia estadual de regime especial (criada por meio do Decreto Estadual n. 6.283, de 25 de janeiro de 1934), e da prestadora de serviços Unimed de Bauru Cooperativa de Trabalho Médico. Hipótese em que a USP fornece benefício de assistência médica a seus funcionários e respectivos dependentes, prestado diretamente por órgão administrativo próprio (Unidade Básica de Assistência à Saúde – UBAS), a exceção dos casos em que não é possível o atendimento pelo órgão próprio, quando o serviço é prestado pela Unimed de Bauru, contratada por meio de processo licitatório. Mesmo em tais hipóteses, essa assistência é custeada integralmente pela USP, o que não se confunde com plano de saúde regido pela Lei n. 9.656/98, mas caracteriza prestação de serviço no modelo de autogestão pública. Causa de pedir que alude a responsabilidade civil do Estado. Presença de pessoa jurídica de direito público no polo passivo. Inteligência do art. 3o, I, item I.7, da Resolução n. 623/2013, deste Tribunal de Justiça. Objeto preponderante da ação que se insere na competência da Seção de Direito Público. Precedentes deste C. Órgão Especial. Conflito procedente. Competência da 3a Câmara de Direito Público.